Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. VALORES ADVINDOS DE RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DE QUE O MONTANTE TOTAL APLICADO É INFERIOR OU IGUAL A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNANTE.
1. Evidenciado que o bloqueio de numerário encontrado em conta corrente decorre de aplicação financeira de titularidade da parte devedora, bem assim, fundamentando-se a impugnação à penhora em afirmado óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado, cujo levantamento automático deu ensejo à penhora, não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Ausente a referida prova, há que ser mantida hígida a constrição judicial.
2. Agravo de instrumento não provido.